Tribunal: TCU
Processo: 008.103/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6190/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.103/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Francineide da Costa Cardoso (XXX.875.702-XX); Izabel Miranda dos Santos (XXX.812.452-XX); Paula Francinete Soares da Silva (XXX.170.112-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.